Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-76.2008.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001337-76.2008.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERTICANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.534.133/0001-48 (APELADO), STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA - CPF: 022.836.171-03 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), JUSSEMARA TEREZA DE CAMPOS - CPF: 353.029.171-49 (APELADO), NELSON RIBEIRO DE MOURA (APELADO), GABI WINCK - CPF: 378.277.071-49 (APELADO), NELSON RIBEIRO DE MOURA - CPF: 434.018.216-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PROVIDO.

Em caso de extinção da Execução por reconhecimento da prescrição intercorrente é indevida a condenação das partes ao ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença extinto com amparo nos arts. 487, II e 921§5º, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

O apelante postula que não deu causa à propositura da Ação, logo, ante o princípio da causalidade não poderia ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz que
“após a alteração do artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil (CPC) pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes”.

Contrarrazões no ID. 168761827.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente

O apelante não busca a alteração desse ponto da sentença, pois pretende tão somente ver-se desonerado do pagamento dos honorários advocatícios.

O magistrado, apesar de reconhecer que a sentença de extinção com resolução de mérito com fundamento na prescrição intercorrente não implica em tal ônus às partes, condenou o exequente, ora apelante, sob a justificativa de que teria havido pretensão resistida da sua parte.

Contudo, desde a vigência da Lei 14.195/2021 (27.08.2021), que incluiu o §5º no art. 921 do CPC para consignar que a extinção da Ação com base nesse fundamento não implica em ônus para as partes, não há falar na condenação em sucumbência na hipótese.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023